Tribunal: TJDFT
Processo: 0759582-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. FALHA NA ENTREGA DO PRODUTO. CANCELAMENTO NEGÓCIO. REEMBOLSO. PONTOS EM PROGRAMA DE FIDELIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Se a defesa da empresa repousa na alegação de que o produto foi recusado na entrega, carreia-lhe o ônus comprovar a alegação mediante apresentação dos elementos de prova colhidos pela transportadora.
2. A ausência de prova da recusa no recebimento da mercadoria somada aos esforços empreendidos pela autora no sentido de receber o produto autoriza a conclusão de que a tentativa de entrega não ocorreu.
3. O desfazimento da compra decorrente da não entrega do produto impõe ao fornecedor a recomposição dos danos materiais sofridos pelo consumidor correspondentes ao bônus em milha perdido.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.